Tribunal: TJDFT
Processo: 0752514-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752514-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MEURY AURYA PEREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MEURY AURYA PEREIRA LIMA contra a decisão ID origem 180824352, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0715427-12.2023.8.07.0004, ajuizada em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, vindicada para limitar os descontos efetuados pelo BRB no contracheque a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência. Ora, quando a própria consumidora, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela autora -comprovantes de renda - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ademais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 30% previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que é Técnica de Enfermagem no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, estando, pois, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Especifica a sua renda bruta total e a líquida, essa calculada considerando os abatimentos compulsórios e os valores recebidos a título de auxílio-creche, auxílio-alimentação e adicional de insalubridade, nos termos do art. 10 da Lei Distrital n. 28.195/2007. Sustenta que os descontos efetuados a título de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, incisos II e XI, do Decreto Distrital n. 28.195/2007 e no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. Consigna, no entanto, que os abatimentos no seu contracheque para pagamento de tais empréstimos totalizam 41,49% (quarenta e um vírgula quarenta e nove por cento) da sua renda líquida. Noticia, ainda, que são efetuados mais 2 (dois) descontos diretamente em sua conta corrente, além da cobrança dos débitos relativos aos Cartões BRB diretamente em sua fatura. Afirma que, juntas, as referidas dívidas comprometem 88,35% (oitenta e oito vírgula trinta e cinco por cento) da sua renda, de forma que lhe sobram, ao final, apenas R$ 859,20 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) para “[...] custear as despesas com financiamento imobiliário (BRB), condomínio, água, energia, internet, remédios, consultas médicas e demais necessidades próprias e de suas duas filhas”, além dos encargos oriundos da utilização do cartão de crédito. Conta que precisou contrair novo empréstimo no dia 8/11/2023 para cumprir as demais obrigações. Quanto ao perigo de dano, argumenta estar em situação de extrema vulnerabilidade econômica. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos efetuados em seu contracheque pelo BRB a título de empréstimo consignado sejam limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, até a homologação do acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b) no mérito, o provimento do recurso na forma assinalada, com a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque da agravante, a título de pagamento de empréstimos, a 30% (trinta por cento) do seu salário líquido – calculado considerando os abatimentos compulsórios e os valores recebidos a título de auxílio-creche, auxílio-alimentação e adicional de insalubridade. Conforme consta na decisão recorrida, o procedimento de origem tramita sob o rito do superendividamento, tendo o Juízo de 1o Grau determinado a designação de data para audiência de conciliação – ocasião em que a autora deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas e, os requeridos, os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento – e a citação dos requeridos. Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990) estabelece, entre outras, as seguintes regras: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. [...] (Grifou-se). Verifica-se, assim, que o regramento estabelece o momento apropriado para a adoção das medidas tendentes à facilitação do pagamento do débito, qual seja, a audiência de conciliação, que já foi marcada, como dito alhures. Nessa linha, entendo que a eventual limitação dos descontos no contracheque da agravante nessa ocasião estaria em desacordo com o procedimento escolhido na petição inicial (ID origem 180675676). No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à reforma da decisão recorrida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator